Tribunal: TJDFT
Processo: 0743137-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO SUJEITO A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MAIOR. ART. 50, DO CC. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. CIRCUNSTÂNCIAS INSUFICIENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.

1. O encerramento irregular da sociedade empresária (que se manteve ativa, a despeito de não ostentar patrimônio suficiente para solver as obrigações que contraiu em nome próprio) e a simples ausência de bens penhoráveis em seu poder ou em seu nome não bastam para que seja viável a desconsideração fundamentada na teoria maior, regulamentada pelo art. 50, do CC, quando não tiver sido demonstrada, pelo suscitante do incidente, a configuração de desvio de finalidade da pessoa jurídica em benefício de seus sócios.

2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado.